Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 129, § 9o, E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 21 DA LCP E ART. 24-A DA LEI 11.340/06 (POR DUAS VEZES). LIBERDADE PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Constatado o descumprimento das medidas, em três ocasiões, sem que comprovada justificativa plausível. Periculosidade demonstrada pela gravidade concreta das condutas, sendo necessária cautela judicial, revigorada pelo fato de ter quebrado o compromisso assumido, consistente em não se aproximar da vítima.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porque as anteriormente estabelecidas foram descumpridas.
Ordem denegada.